Tribunal: TJES
Processo: 0002313-58.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002313-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela instituição bancária requerida
contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais contra si ajuizada, declarou a inexistência de dois contratos de empréstimos consignados, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 4.117,44), ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser parcialmente conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade);
(ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado em R$ 2.000,00 deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; a ausência de ataque aos pontos centrais da decisão de primeiro grau (discrepâncias de geolocalização, lapso temporal entre contratações e localização do correspondente bancário) enseja o não conhecimento parcial do recurso.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, independe da prova de má-fé, mas aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021.

Nos casos anteriores a tal marco temporal, como o presente, prevalece o entendimento de que a repetição do indébito depende da comprovação de má-fé, não evidenciada quando a contratação se dá mediante fraude, hipótese em que, para o Banco, a relação jurídica possuía aparência de regularidade.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa idosa.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a vítima e desestimular práticas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser parcialmente conhecido quando não observa o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas a cobranças posteriores a 30/03/2021, sendo devida em forma simples nos casos anteriores, salvo prova de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000133-06.2022.8.08.0060, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJES, Apelação Cível nº 5019386-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002313-58.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE OFÍCIO: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso de apelação, especificamente no que tange às teses voltadas ao reconhecimento da regularidade da contratação, por manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A mera repetição de argumentos genéricos, desvinculados da motivação sentencial, não satisfaz tal requisito, equiparando-se à ausência de fundamentação.

No caso em apreço, a r. sentença, ao reconhecer que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade das contratações impugnadas,
baseou-se em fundamentos fáticos que indicavam falhas de segurança no processo de formalização dos empréstimo
s. O douto magistrado sentenciante destacou textualmente:

“Embora conste na contestação documentos referentes à imagem do autor capturada pelo réu e ao documento de identificação do requerente, há falhas de segurança no processo de contratação apresentado pelo banco. Isso porque, há diversas discrepâncias relacionadas ao contrato, tais como: a) os dados de geolocalização presentes nos contratos constam que foram firmados no Rio de Janeiro/RJ e Serra/ES, local diverso da residência do autor em Colatina/ES, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade da contratação; b) os supostos contratos foram efetuados com um lapso temporal de 04 (quatro) horas; 3) o CNPJ do correspondente bancário constante nos contratos esta localizado no estado de Minas Gerais”.

Tais pontos foram determinantes para a conclusão do juízo de primeiro grau
no sentido de que a existência da relação jurídica não foi satisfatoriamente comprovada pelo Banco, conforme era seu ônus, nos termos do que fora estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.061.

Todavia, ao compulsar as razões recursais apresentadas pela instituição financeira, constata-se que esta não
contrapõe argumentos para
impugnar, de forma específica e direta, os referidos fundamentos
. O apelo se limita a tecer considerações genéricas sobre a validade de contratos eletrônicos, a juntada de
selfies
e a transferência dos valores para a conta do consumidor, argumentos que já haviam sido apresentados em contestação e que foram considerados insuficientes pelo juízo
a quo
justamente em face das inconsistências fáticas apontadas.

A ausência de combate específico aos pilares da sentença — as divergências de geolocalização, o lapso temporal entre as operações e a localização do correspondente bancário — torna a peça recursal, neste ponto, inepta para promover a reforma do julgado. A dialeticidade exige um diálogo direto entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão atacada, o que inequivocamente não ocorreu na espécie.

Portanto, por não ter o Apelante atacado os fundamentos específicos e centrais da sentença no que concerne à irregularidade da contratação, o recurso, neste particular, não deve ser conhecido.

Isto posto, suscito e acolho, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso no que concerne à tese de existência e regularidade do negócio jurídico questionado na inicial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada por
ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
I) DECLARAR
a inexistência da contratação dos empréstimos consignados de nº 308427962 e 300227532, vinculados ao benefício previdenciário do autor;
II) CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.117,44 (quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e quatro centavos);
III) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
IV) CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Superada a questão preliminar, passo à análise da parte conhecida do mérito recursal, que se cinge à forma de restituição dos valores descontados e à configuração dos danos morais.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No que diz respeito à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, imperioso ressaltar que, uma vez mantido o reconhecimento da inexistência dos contratos, a restituição das quantias é medida que se impõe. A controvérsia, portanto, reside em definir se tal devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro, como determinado na r. sentença.

O juízo de primeiro grau determinou a restituição dobrada com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto específico.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, exigindo apenas que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, a aplicação de tal tese ao caso concreto requer cautela. A própria Corte Superior modulou os efeitos de tal decisão para atingir as cobranças indevidas ocorridas a partir de 30/03/2021.

No presente caso, os descontos foram realizados com base em contratos celebrados antes da referida data, aplicando-se, assim, o entendimento consolidado anteriormente pelo STJ no sentido de que a repetição em dobro depende da comprovação de má-fé (elemento subjetivo).

Embora declarados inexistentes por vício de consentimento decorrente de fraude,
possuíam aparência de legalidade para a instituição financeira
. O banco, em certa medida, também foi vítima da ação de terceiros fraudadores, que utilizaram os dados do consumidor para celebrar os empréstimos. Assim, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, embora indevidos, decorreram de um engano justificável por parte da instituição financeira, que agiu com base em uma contratação que, para si, se afigurava regular.

Em se tratando de contratação mediante fraude, para a instituição financeira, até então, o negócio jurídico era válido e os descontos regulares, conforme disposições contratuais.
A cobrança, ainda que indevida, não foi realizada com o intuito deliberado de lesar o consumidor, mas sim como consequência de uma fraude praticada por terceiro.
Nesse sentido:

[...] 4.Os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito devem ser restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que evidenciada a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.
Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não restou evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001330620228080060, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, merece reforma a sentença para que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelado ocorra na forma simples.

DOS DANOS MORAIS

O Banco Apelante pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, argumentando a inexistência de ato ilícito. Contudo, neste ponto, a r. sentença deve ser mantida.

Ato contínuo ao não conhecimento do recurso quanto à validade do contrato, permanece hígida a conclusão de que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta em nome do consumidor e procedeu a descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Tal situação, por si só, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O abalo moral experimentado pelo autor é evidente, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, de natureza eminentemente alimentar, em razão de descontos mensais decorrentes de empréstimos que jamais contratou. A angústia, a insegurança e o constrangimento de ter seus recursos subtraídos indevidamente são inegáveis, especialmente por se tratar de pessoa idosa, cuja vulnerabilidade é acentuada. Tais circunstâncias, somadas, acarretam abalo em seu bem-estar psicológico e violam a sua dignidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que a requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, permanecendo ainda devedora de quantia superior à inicialmente devida, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor. 9. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices
. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019386-25.2021 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No que se refere ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado em primeira instância, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para reparar o dano sofrido pela vítima, sem configurar enriquecimento ilícito, e para manter o caráter pedagógico e punitivo da indenização, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
BANCO BMG SA
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso interposto por
BANCO BMG SA
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.